Tribunal: TJSP
Processo: 4013338-68.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais e perda de chance – Ofensas e abertura de sindicância pratica pelos réus – Autor que assumiu cargo de chefia em contrariedade aos subordinados - Prova dos autos que demonstra o comportamento inoportuno e ofensivo dos réus - Danos morais caracterizados - Quantum fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Lucros Cessantes e perda de uma chance

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais e perda de chance – Ofensas e abertura de sindicância pratica pelos réus – Autor que assumiu cargo de chefia em contrariedade aos subordinados - Prova dos autos que demonstra o comportamento inoportuno e ofensivo dos réus - Danos morais caracterizados - Quantum fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Lucros Cessantes e perda de uma chance não comprovados nos autos - Sentença mantida - Recursos desprovidos.